Tribunal: TJMT
Processo: 0005583-78.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005583-78.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LI DAMAS DE FREITAS - CPF: 173.161.461-68 (APELANTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), MARIA BARCELLOS DE FREITAS - CPF: 848.888.141-04 (APELANTE), GEZULINO ANICETO PEREIRA - CPF: 741.957.431-68 (APELADO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LI DAMAS DE FREITAS (APELANTE), LI DAMAS DE FREITAS - CPF: 173.161.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRAILDES DAMAS DE FREITAS - CPF: 481.765.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA -

COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DA DEMANDA, DO ESBULHO E DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa.

Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pelo autor da demanda, o alegado esbulho possessório e sua data, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0005583-78.2017.8.11.0004

APELANTES
: ESPOLIO DE LI DAMAS DE FREITAS e OUTRA

APELADO
: GEZULINO ANICETO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE LI DAMAS DE FREITAS e MARIA BARCELOS DE FREITAS
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Reintegração de Posse no 0005583-78.2017.8.11.0004 - Código no 249071
ajuizada contra
GEZULINO ANICETO PEREIRA,
ora apelado. Pela sucumbência, a parte autora foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, pretendem os apelantes a reforma da sentença singular, asseverando que propuseram a presente ação em desfavor do recorrido, requerendo entre outros, a devida reintegração da posse do seu imóvel, qual seja, um lote de terras, situado na Zona Urbana da cidade de Barra do Garças -MT, no loteamento “Jardim Nova Barra Do Garças”, sob o no 10, da quadra no 53, com área de 450m2, com Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no livro de no 484 às fls. 135/136, em data 05 de julho de 2004, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças -MT, em que consta como comprador do imóvel unicamente o apelante.

Informam que o referido imóvel fora invadido pelo recorrido, que eivado de má-fé, fora contratado para cuidar da limpeza dos lotes, e que assim, invadiu e cercou-o com arame farpado, possuindo-o como se seu fosse, e ao tomarem ciência da situação, tentou de forma pacífica resolver o litigio, contudo, todas as tentativas foram infrutíferas, e por essa razão ingressou com a seguinte demanda.

Pontuam ainda que fundamentaram o seu pedido de reintegração de posse no artigo 561 do CPC/15, discorrendo os fatos e trazendo provas que demonstram o preenchimento dos requisitos, quais sejam a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No mais, reiteram que o apelado fora inicialmente contratado para “cuidar” dos lotes, ou seja, com base na confiança, os apelantes o contrataram para realizar a limpeza do imóvel objeto da demanda, e este recebeu a coisa com a obrigação de restituir e atribuiu-se na qualidade de possuidor sem que dono fosse, abusando da confiança, e deixando de devolvê-la ao proprietário. Nesse sentido, não pode obter a tutela jurídica da posse aquele que, abusando da confiança que nele foi depositada, se recusa a fazer devolução do bem, tendo em vista que é precária a posse assim adquirida.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso de modo que seja julgada procedente a ação, determinando a desocupação do apelado do imóvel de sua propriedade, bem como seja invertido o ônus da sucumbência.

As contrarrazões vieram no
ID no 94105496
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que os autores/apelante foram claros e objetivos ao afirmarem ser proprietário do imóvel litigioso, sendo o mesmo invadido pelo réu/apelado, o qual cercou o bem com uma cerca de arrame farpado, e que tentaram conversar com o invasor, contudo, sem sucesso.

Alegou ainda que mesmo que não tenham exercido a posse direta sobre o imóvel, certo é que registrou-o em seu nome, tornando-se dono e possuidor do bem. Que o esbulho foi praticado diante do abuso de confiança do réu/apelado e pela injusta posse.

Em seara de contestação, sustentou o réu/apelado que resta ausente a prova do exercício de posse dos autores, bem como os demais requisitos, além de informar que se encontra na área de forma mansa e pacífica há mais de 14 anos.

Após a devida instrução, os autos foram sentenciados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, pelas provas dos autos, embora a parte autora tenha comprovado ser proprietário do imóvel desde 2004 através do documento de
ID no 94105494
, não restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/1
5, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse,
ônus que incumbia ao autor, nos termos do art.373, I, do CPC/15.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“ Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda sobre o tema, confira os seguintes arestos, inclusive de minha relatoria:

"
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1- Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar. 2- Ausente a prova da posse, bem como do esbulho praticado pelo réu, não há como deferir o pedido de reintegração de posse."

(TJMG - 0229479-58.2011.8.13.0672 (1) - Relator (a): Des. (a) MOTA E SILVA - Data de Julgamento: 10/06/2014 - Data da publicação: 13/06/2014 )

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DA DEMANDA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 927 e seus incisos, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pelos autores da demanda e o alegado esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial."
(TJMT - RAC no. 61634/2012 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/03/2013).

Aliás, os próprios autores/apelantes afirmaram na inicial que não tiveram a posse direta sobre o imóvel, bem como inexiste o mínimo de prova do esbulho e de sua data, inclusive, a alegação de que o apelado se encontrava no imóvel para cuidar da limpeza dos lotes sequer foi alegado na inicial.

Se não fosse o bastante, além dos autores/apelantes não comprovarem a posse, exceto o domínio, sequer também foi trazido na inicial ou no decorrer da instrução processual, o alegado esbulho e sua data, ficando no campo das alegações, portanto, é plenamente cabível ao caso o seguinte brocardo jurídico "alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar"

Por outro lado, ainda que fosse considerada a alegação dos autores/apelantes de que houve abuso de confiança, já que autorizou ao réu/apelado apenas para limpar e utilizar a área para plantar mandioca, o direito não os socorrem, em face à ausência de qualquer prova nesse sentido, ônus que também lhes incumbiam, restando, portanto, maculados por completo os requisitos previstos no
artigo 561 do CPC/15
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivos para reformar a sentença singular. Pelo contrário, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021